Tribunal: STJ
Processo: 0026912-73.2008.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830437 - DF
(2025/0007175-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: DILSON DUARTE MONTES JUNIOR
ADVOGADOS
: RICARDO QUINTAS CARNEIRO - DF001445
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
DO CPC. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
ART. 1.022
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/03/2026
25/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 61f2fb65-1961-45a3-b1c8-7d83cf71941c

Documento eletrônico VDA55392318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 61f2fb65-1961-45a3-b1c8-7d83cf71941c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830437 - DF
(2025/0007175-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: DILSON DUARTE MONTES JUNIOR
ADVOGADOS
: RICARDO QUINTAS CARNEIRO - DF001445
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
DO CPC. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
ART. 1.022
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos por DILSON DUARTE MONTES JUNIOR contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DO
FUNDAMENTO
DA
DECISÃO.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO. ART. 932, III, DO
E
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54993350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:38
Código de Controle do Documento: 9b7fd090-b49e-4e10-b2fc-7c63950b9fdd

1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
incidência da
Considerando que o agravo em recurso
Súmula 7/STJ.
especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à
incidência da
a decisão da Presidência do Superior
Súmula 7/STJ,
Tribunal de Justiça não conheceu do recurso.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na
art. 932,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno desprovido (fl. 1.703).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "[...] o acórdão é obscuro ao
reconhecer a aplicação dos óbices do enunciado da
pois a referida
Súmula no 182/STJ,
fundamentação foi efetivamente impugnada em sede de agravo em recurso especial
[...]" (fl. 1.718).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
1.730).
É o relatório.
VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
Documento eletrônico VDA54993350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:38
Código de Controle do Documento: 9b7fd090-b49e-4e10-b2fc-7c63950b9fdd

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que (fls. 1.706-1.707):

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
incidência da Súmula 7/STJ.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que
não logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos
fundamentos, então, devem ser mantidos.
Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da
decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em
razão da incidência da
("É inviável o agravo do
Súmula 182/STJ
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada").
Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual se entende que o
agravante deve atacar os argumentos da decisão, e não somente
manifestar a vontade de recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo
esse princípio, portanto, não se conhece de agravo em recurso especial
que não impugne especificamente a argumentação exposta na decisão
de admissibilidade do recurso especial.
[...]
Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica do fundamento relativo à incidência da
uma
Súmula 7/STJ,
vez que a parte agravante limitou-se a refutar a aplicação do referido
Documento eletrônico VDA54993350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:38
Código de Controle do Documento: 9b7fd090-b49e-4e10-b2fc-7c63950b9fdd

óbice com argumentação genérica, razão pela qual não se poderia
conhecer do agravo em recurso especial.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54993350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:38
Código de Controle do Documento: 9b7fd090-b49e-4e10-b2fc-7c63950b9fdd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.830.437 / DF
Número Registro: 2025/0007175-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00269127320084013400 269127320084013400
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DILSON DUARTE MONTES JUNIOR
ADVOGADOS : RICARDO QUINTAS CARNEIRO - DF001445
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DILSON DUARTE MONTES JUNIOR
ADVOGADOS
: RICARDO QUINTAS CARNEIRO - DF001445
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55361882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:48
Código de Controle do Documento: d9adf460-82db-4513-91d8-f0e3f35654e6

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:48
Código de Controle do Documento: d9adf460-82db-4513-91d8-f0e3f35654e6